Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705300-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA ALVES DE SOUZA XISTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0712438-30.2019.8.07.0018, que rejeitou sua impugnação (ID 56976261 - origem). A certidão de ID 14856889, emitida pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, trouxe a informação de que o presente recurso (0705300-32.2020.8.07.0000) trata-se de repetição do agravo de instrumento n.o 0705298-62.2020.8.07.0000. Em detida análise aos feitos, vislumbra-se que, de fato, ambos contêm iguais partes, pedidos e causa de pedir recursais em face da mesma decisão, sendo que o AGI 0705298-62.2020 foi interposto em 09/03/2020, às 11:28, enquanto o presente AGI 0705300-32.2020 foi interposto em 09/03/2020, às 11:32. Nesse quadro, diante do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, deve apenas o primeiro recurso interposto e distribuído (n.o 0705298-62.2020.8.07.0000) ser processado e submetido a julgamento, restando, em consequência, inadmissível e prejudicado a tramitação e julgamento do presente feito (n.o 0705300-32.2020.8.07.0018), impondo-se seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” No mesmo sentido, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que “a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último” (In Curso de Direito Processual Civil, 14a Ed., v. 3, Salvador: JusPodivm, 2017, p. 131-132). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os presentes autos eletrônicos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora